Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704792-85.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO RECORRIDO: CONDOMÍNIO QBR7 BLOCO B, CLEIA REGINA LEITE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLESIO MAURICIO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO (ID 55003514), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178), afetado com a finalidade de “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 63878077). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031